Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-55.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADO. ART. 561 DO CPC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALIENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 112 DO CC. NEGÓCIO JURÍDICO. EFICÁCIA ENTRE OS CONTRATANTES. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO, NA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADO. ART. 561 DO CPC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALIENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 112 DO CC. NEGÓCIO JURÍDICO. EFICÁCIA ENTRE OS CONTRATANTES. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Para a procedência da pretensão de reintegração de posse, é necessário comprovar turbação ou esbulho pelo réu. Exegese do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 112 do Código Civil.
3. As formalidades previstas no artigo 1.144 do Código Civil são indispensáveis para que o contrato cujo objeto seja a alienação de estabelecimento empresarial tenha efeitos quanto a terceiros e não quanto aos contratantes.
4. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando tese somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002275-55.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
BENEDITO MARCIO GOMES-ME, são apelados REINALDO GOMES, SAMARA
ALINE JACOMO, JOÃO BATISTA GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
SUPERMERCADO SUDOESTE PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136 - LGA
2
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136
Apelante: Benedito Marcio Gomes-me
Apelados: Reinaldo Gomes, Samara Aline Jacomo, João Batista Gomes e
Supermercado Sudoeste Paulista Ltda
V. 2413
APELAÇÃO
CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADO. ART. 561
DO CPC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALIENAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 112 DO
CC.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
EFICÁCIA
ENTRE
OS
CONTRATANTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL
PARCIAL.
INADMISSÍVEL. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO
DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
1. Para a procedência da pretensão de reintegração de posse, é
necessário comprovar turbação ou esbulho pelo réu. Exegese do
art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo
112 do Código Civil.
3. As formalidades previstas no artigo 1.144 do Código Civil são
indispensáveis para que o contrato cujo objeto seja a alienação de
estabelecimento empresarial tenha efeitos quanto a terceiros e não
quanto aos contratantes.
4. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando tese
somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e
1.014 do Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 268/275),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de
Cerqueira César, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido
do autor, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque: a) restou comprovado nos autos a posse e o esbulho praticado pelos
réus em relação aos bens móveis indicados na inicial; b) não há que se falar em
presunção da aquisição do fundo de comércio pelo simples fato do imóvel ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136 - LGA
3
alienado; c) ocorreu a prática esbulho possessório do fundo de comércio e dos bens
móveis que guarnecem o referido imóvel, os quais não foram objeto de negociação
no contrato de compra e venda do imóvel (págs. 278/290).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante beneficiário
da Justiça Gratuita (pág. 118).
Contrarrazões apresentadas (págs. 293/297, 301/305 e 306/310).
O Douto Desembargador Mauro Conti Machado, integrante da Colenda
16a Câmara de Direito Privado, não conheceu do recurso e determinou a remessa
dos autos a esta Colenda 3a Câmara, por força do disposto no artigo 105 do RITJSP
(págs. 314/316).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso, na parte conhecida, não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este
Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de Justiça
(ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Data do Julgamento:
16/05/2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Marcelo Stabel de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136 - LGA
4
Hannoun que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não restou comprovada a prática de esbulho pelos apelados, o
que, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil1, era essencial para a
procedência do pedido de reintegração de posse.
Isso porque, pelo que se depreende dos autos, a posse sobre os bens
móveis objeto da demanda possui causa jurídica: o contrato de compromisso de
compra e venda (págs. 34/42). Embora o apelante sustente que foi negociado
exclusivamente um bem imóvel, a leitura integral da avença demonstra que, na
realidade, a negociação abrangeu o estabelecimento empresarial como um todo.
Tanto não houve pura compra e venda de imóvel que, conforme bem observado na
sentença, “os compradores assumiram a responsabilidade pelo ativo e passivo da
empresa, além da carteira de clientes. A cláusula IX do contrato ainda previu a
cessão de todos os direitos e obrigações decorrentes da prática da atividade
empresarial (fls. 39)”.
A respeito do tema, deve-se ter em vista o fato de que “o intérprete não
pode afastar-se da regra que manda interpretar as declarações de vontade atendendo-
se mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem, a fim de determinar
com precisão a efetiva vontade das partes” 2.
Assim, se o negócio jurídico teve por objeto a transferência do
estabelecimento comercial, os bens móveis necessários ao desenvolvimento da
atividade econômica no local integraram, necessariamente, à transação formalizada
1 Código de Processo Civil, Capítulo III (Das Ações Possessórias), Seção II (Da Manutenção de
Posse), artigo 561: Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho
praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (destaques meus).
2 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 21a. ed. Revista e atualizada por Edvaldo Brito e
Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136 - LGA
5
pelo contrato de compromisso de compra e venda3. Irrelevante se foram, ou não,
observadas as formalidades aduzidas pelo apelante em suas contrarrazões (págs.
283/284), as quais são indispensáveis para que a alienação tenha eficácia perante
terceiros e não entre os contratantes4.
Nesse cenário, a reintegração de posse demandaria a prévia rescisão da
avença que confere juridicidade à posse dos réus Reinaldo, Samara e João Batista e,
por via reflexa, à posse do réu Supermercado Paulista Ltda. Até o momento,
entretanto, isso não ocorreu, porquanto a invalidação do negócio não foi admitida
em juízo (TJSP; processo 1000095-71.2015.8.26.01365).
Diante disso, a improcedência da pretensão possessória é medida que se
impõe, nos termos da sentença.
Por fim, o apelante formulou tese de desproporção de preço
exclusivamente nesta instância (págs. 285/286), deixando de submetê-la à
apreciação do juízo de primeiro grau, o que não pode ser admitido, por ser vedada a
supressão de instância pelo ordenamento jurídico. De qualquer forma, no que tange
ao preço, tem de ser observado o relato condizente com aquilo que se infere dos
autos apresentado por um dos apelados (págs. 295).
3 Não se pode olvidar que “o estabelecimento empresarial é a reunião dos bens necessários ao
desenvolvimento da atividade econômica” (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito
comercial: direito de empresa. 23a. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 77 – destaque meu).
4 Artigo 1.144 do Código Civil: “O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou
arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à
margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas
Mercantis, e de publicado na imprensa oficial” (destaque meu).
5 Segundo a sentença nele prolatada: “No caso em comento, o requerente não logrou demonstrar
de qualquer vício de consentimento apto a ensejar a anulação da avença, sendo certo ainda que os
requisitos de validade do negócio jurídico foram reenchidos. Logo, ausentes os elementos aptos a
invalidar o negócio pactuado entre as partes, a pretensão improcede” (destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-55.2018.8.26.0136 - LGA
6
Ante o exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
exercido pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora